Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745540-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos à execução ajuizada por LUCIANO ORNELAS CHAVES, rejeitou a preliminar de litispendência e indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Em suas razões (ID 52704146), a agravante argumenta, primordialmente, não ser cabível a exigência de caução como condição à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, visto versar a execução embargada sobre obrigação não pecuniária, consistente no “fornecimento de documentos relativos a relatórios que servem de base para o cálculo de 'royalties' quanto ao suposto uso de marca de sua titularidade na comercialização do produto 'cirurgia segura’”. Reitera ter o agravado ajuizado ação de prestação de contas referente a período anterior à rescisão do contrato que embasa a execução, pondera não haver valor líquido, certo ou exigível a ser executado, pois a pretensão nos autos da execução é o acesso a documentação bancária e administrativa da sociedade agravante, e sustenta má-fé na pretensão do agravado em obter documentos de natureza restrita e sensível (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n. 13.709/2018), pois referentes a período posterior à rescisão do contrato que embasa a execução. Para fins de pedido liminar, aduz perigo da demora decorrente do risco de ser compelido à apresentação de documentos protegidos pelo sigilo fiscal e pelo sigilo empresarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (IDs 52704147 e 52707919). É o relatório do que interessa ao pedido liminar. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a aferir se a garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC, é adequada, no caso concreto, como condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Eis o teor do dispositivo em foco: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]” No juízo de origem, a decisão agravada, consignando que a execução objetiva o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), negou o efeito suspensivo aos embargos sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução. É o que se confere, in verbis: “A embargante suscita preliminar de litispendência da Execução 0727903-91.2023.8.07.0001 com a Ação de Prestação de Contas no 0715716-51.2023.8.07.0001, que tramita na 6a Vara Cível de Brasília. Embora as ações sejam embasadas pelo mesmo contrato, a Ação de Prestação no 0715716-51.2023.8.07.0001 visa a apuração do "royalties" vitalícios de 7% faturamento bruto auferido com a comercialização das marcas de propriedade da embargada, enquanto que a Execução no0727903-91.2023.8.07.0001 objetiva o pagamento da importância de R$2.000.000,00, pactuada à título de luvas. Destarte, não reconheço a ocorrência de litispendência entre as referidas ações, alegada pela embargante e rejeito a preliminar. II. Outrossim, não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.” Inicialmente, impõe assinalar que o exequente, ora agravado, ajuizou ação intitulada “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO”. De uma leitura breve, porém atenta, à petição inicial da execução n. 0727903-91.2023.8.07.0001 – lastreada em contrato firmado entre as partes –, verifica-se que o exequente busca o cumprimento forçado da cláusula 2.1 do contrato que estabelece a obrigação do executado em apresentar relatórios da gestão mensal das vendas, subsidiados por documentação bancária/contábil. A ação de execução não visa prima facie o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), pactuado à título de luvas. Tanto é que o exequente, ora agravado, é enfático ao assim restringir a sua pretensão: “Objetivo e singelo é o aspecto jurídico que cerca as pretensões do exequente, pois nada mais pede que o cumprimento da determinação contratual entabulada na medida de serem apresentados os relatórios mensais desde novembro de 2022 de forma contábil e documentos pertinentes, na medida em que o executado não cumpre com obrigação de fazer, e com tal fato, vem prejudicando o exequente”. De fato, o exequente postula ao final “seja o executado determinado a cumprir a obrigação contratual praticando os atos necessários para apresentação de relatórios mensais com comprovação das vendas, balanços e comprovantes do produto comercializado, especificamente as apólices comercializadas entre novembro de 2022 até a data do cumprimento da obrigação, informando o quantum é de direito do exequente (7%) conforme cláusula contratual no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o patamar máximo de 500.000,00 (quinhentos mil reais) podendo ser majorados”. Embora emendada a inicial da execução para adequar o valor da causa ao valor do contrato exequendo, não houve qualquer alteração do pedido formulado na ação de execução (ID 165932702 do processo n. 0727903-91.2023.8.07.0001) que, portanto, não evidencia veicular obrigação de pagar quantia certa. Com efeito, ao que tudo indica, trata-se de execução de obrigação de fazer disciplinada no Capítulo III - Da Execução das Obrigações de Fazer ou de Não Fazer, do Título II - Das Diversas Espécies de Execução, do Livro II - Do Processo de Execução, da Parte Especial do Código de Processo Civil. Aclarado, frise-se, em juízo de cognição sumária, o objeto da execução embargada, passo a uma breve análise, própria ao momento processual, quanto aos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com foco in limine litis na exigência da segurança do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, para além dos elementos da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC). O título executivo extrajudicial que confere lastro à ação de execução embargada consiste em Contrato de Uso de Marca firmado entre as partes, na forma do art. 784, III, do CPC, pretendendo o exequente o cumprimento forçado da obrigação de fazer estabelecida na cláusula 2.1 do contrato, referente à apresentação mensal de relatórios da gestão das vendas por meio de documentação bancária/contábil, especificamente no período de novembro de 2022 até a data do cumprimento da obrigação. Nessa circunstância, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ao menos em face da segurança do juízo externada, no juízo de origem, como condição para o efeito suspensivo aos embargos à execução. Com efeito, diferentemente da execução por quantia certa que se realiza, em regra, pela expropriação de bens do executado (art. 842 do CPC), veja-se que nas execuções de obrigação de fazer, a lei processual preconiza inicialmente a fixação de astreintes pelo atraso no cumprimento da obrigação, a saber: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. A segurança do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC, é de todo apropriada, salvo exceções, à sistemática de expropriação de bens na execução de obrigação pecuniária. De outro lado, embora economicamente mensurável a obrigação de fazer, a garantia do juízo como condição à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é, a princípio, passível de questionamento tendo em vista a previsão das astreintes visando o cumprimento específico da obrigação. Quando não satisfeita a obrigação no prazo assinalado, poderá o exequente requerer a conversão da obrigação em perdas e danos que, após liquidados, permitirá o prosseguimento do feito como execução por quantia certa (art. 816 do CPC). Por oportuno, eis o entendimento de conceituada doutrina (NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1130): “Nessa espécie de execução não é possível garantir o juízo, sendo impossível ao executado prestar garantia de que a obrigação de fazer será satisfeita. Na execução por quantia certa, a penhor resolve esse problema, já que o bem penhorado e posteriormente alienado judicialmente se transforma em dinheiro, e disso resulta a satisfação do direito do credor. O mesmo ocorre na execução para entrega de coisa, no qual o bem depositado pode ser al final entregue ao exequente, satisfazendo assim o seu direito. Na execução de fazer não há garantia possível; ou o executado cumpre sua obrigação - e nesse caso estar-se-ia diante da satisfação do direito – ou continua inerte.” Posta a questão nesses termos, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento do mérito recursal, entende-se presente o mínimo de probabilidade do direito necessário ao deferimento do pedido liminar, até porque também se encontra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista o prosseguimento da execução com a possibilidade de atos coercitivos consequentes, circunstância que recomenda, por ora, resguardar o agravante até a oitiva da parte adversa para melhor esquadrinhamento do panorama processual. Presentes, portanto, ao menos nesse exame inicial, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para, até o julgamento do mérito recursal, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento meritório do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27/10/2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator